Tribunal: STF
Processo: RE 81456
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
1. A LEI PAULISTA N. 9.153 DE 1965 PODE SER APLICADA, POR ANALOGIA,
AOS CASOS DE REPETIÇÃO DE INDEBITO FISCAL, PARA CONCEDER AO
CONTRIBUINTE A CORREÇÃO MONETÁRIA DO QUANTO, QUE LHE DEVOLVE O
FISCO, DO TRIBUTO INDEVIDAMENTE COBRADO E PAGO.
2. A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMOU-SE NO RECONHECER QUE SE DEVE
CORRIGIR O QUANTO DO INDEBITO DEVOLVIDO AO CONTRIBUINTE.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA CONCEDER A CORREÇÃO
MONETÁRIA.